Tribunal: TJDFT
Processo: 0729575-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: ROSANE LUCHO DO VALLE EMBARGADO: MATHEUS LOPES DE QUEIROZ CAMPOS, OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, NELI ZARSKE REPRESENTANTE LEGAL: FABIO AUGUSTO GONCALVES CAMPOS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por ROSANE LUCHO DO VALLE contra o r. acórdão de ID 54270745, pelo qual se negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. De fato, o presente recurso tem nítido interesse modificativo, como afirma a própria recorrente em suas razões. Considerando, pois, que o eventual acolhimento dos aclaratórios poderá implicar em efeito infringente no acórdão já mencionado, intimem-se os embargados para manifestação em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator